Tribunal: TJPA
Processo: 0849231-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849231-97.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, SOTREQ S/A

APELADO: SOTREQ S/A, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que, embora tenha reconhecido sua condição de contribuinte do ICMS/DIFAL, manteve a denegação da segurança, em mandado de segurança impetrado contra a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) pelo Estado do Pará, em operações interestaduais de bens destinados a uso, consumo e ativo fixo.

2.A embargante sustentou omissões quanto à inaplicabilidade da exigência do DIFAL sem lei complementar específica antes da LC nº 190/2022, bem como ausência de manifestação sobre o “vácuo normativo”, o direito ao indébito e a tese firmada no RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto:

(i) à necessidade de lei complementar para exigência do DIFAL nas operações interestaduais com contribuinte do imposto antes da LC nº 190/2022;

(ii) à aplicabilidade do Tema 1.093/STF;

(iii) ao reconhecimento do direito ao indébito e à recomposição dos saldos de crédito acumulado de ICMS;

(iv) ao enfrentamento das normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela embargante;

(v) à adequação da prestação jurisdicional para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à integração do julgado em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos constitucionais e legais que embasam a cobrança do DIFAL em operações interestaduais com contribuinte do ICMS, reconhecendo a suficiência da Lei Complementar nº 87/1996 para essa finalidade, independentemente da superveniência da LC nº 190/2022.

6. Inaplicabilidade do Tema 1.093/STF às hipóteses envolvendo contribuintes do ICMS, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

7. Inexistência de omissão quanto ao indeferimento do pedido de reconhecimento do direito ao indébito, com fundamento na legalidade da exação e na vedação à repetição de valores por via transversa em sede de mandado de segurança.

8. A fundamentação do acórdão atende aos arts. 489, § 1º, e 371 do CPC, não havendo afronta aos princípios da congruência, fundamentação ou adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com contribuinte do imposto encontra amparo na Constituição Federal (art. 155, § 2º, VII e VIII) e na Lei Complementar nº 87/1996, não sendo necessária a edição da LC nº 190/2022 como condição de validade da cobrança.

2. O Tema 1.093/STF é inaplicável às operações com contribuinte do ICMS.

3. Na hipótese dos autos, não se admite o pedido de restituição ou compensação de valores pagos a título de ICMS-DIFAL, uma vez reconhecida a legitimidade da exação tributária.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 146, I e III, “a”; 150, I; 155, § 2º, VII e VIII; CPC, arts. 1.022, 1.025, 141, 371, 489 e 492; LC nº 87/1996, arts. 6º e 7º; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.313.099/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; Súmulas STF nºs 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos nos autos da apelação cível por
SOTREQ S/A,
em face do acórdão (ID 26652052
)
,
proferido por este relator,
que, não obstante tenha reconhecido a condição da embargante como contribuinte do ICMS/DIFAL, manteve a denegação da segurança, por fundamentos diversos, no âmbito de mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a

embargante aponta, de início, omissão no acórdão quanto à aplicação da ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), sustentando que, ainda que a matéria tratada seja parcialmente distinta, os fundamentos adotados pela Suprema Corte quanto à inconstitucionalidade da exigência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte devem ser igualmente aplicados às operações destinadas ao uso/consumo e ativo fixo, em especial por força do art. 14, § 4º, do RICMS/PA, da Lei nº 5.530/1989 e do art. 2º, caput e Parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.315/2015.

Sustenta que o acórdão embargado incorre em premissa equivocada ao afirmar que as operações interestaduais com contribuintes do ICMS não exigem lei complementar, pois, no período anterior à edição da LC nº 190/2022, não havia previsão específica na LC nº 87/1996 sobre o DIFAL-ICMS nessas operações.

Afirma que o ordenamento jurídico veda a tributação por analogia (art. 9º, I, e art. 108, §1º do CTN, c.c. art. 150, I da CF), sendo indispensável norma complementar específica.

Alega também omissão do acórdão quanto à ausência de manifestação sobre o "vácuo normativo" anterior à LC nº 190/2022, e à necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos introduzidos por essa norma, em especial o art. 12, inciso XV, e o art. 13, inciso IX, alínea “b”, ambos da LC nº 87/1996.

Pugna pela análise quanto à inexistência de base legal complementar anterior à LC nº 190/2022 para amparar a cobrança do DIFAL nas operações em exame.

Reitera que não houve, por parte do acórdão, manifestação expressa sobre o argumento de que a matéria somente passou a ter previsão legal válida após a edição da LC nº 190/2022, cuja eficácia está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal, tornando-se exigível apenas a partir de 2023.

Requer manifestação expressa sobre a compatibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS antes da vigência dessa norma com os arts. 146, I e III, “a”, 150, I e 155, § 2º, incisos VII, VIII e XII da Constituição Federal.

Aponta omissão do acórdão no tocante ao pedido de reconhecimento do direito ao indébito e à correção dos lançamentos fiscais indevidos, com recomposição dos saldos de crédito acumulados de ICMS, nos termos da Súmula nº 411 do STJ.

Defende que o acórdão embargado, ao omitir tais questões, incorre em violação aos princípios da adstrição (art. 141 do CPC), da congruência (art. 492 do CPC), da fundamentação (arts. 11 e 489 do CPC) e da ampla defesa (art. 5º, XXXV da CF).

Argumenta, por fim, que, ao não enfrentar de forma adequada os fundamentos centrais da controvérsia, o acórdão padece de omissão e deve ser integrado para permitir o adequado prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, além de resguardar o contraditório e a prestação jurisdicional adequada.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o objetivo de afastar as omissões e premissas equivocadas elencadas do acórdão embargado, viabilizando, assim, a prestação jurisdicional plena e o devido prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

O Estado do Pará apresentou as contrarrazões, consoante atesta o ID. nº 27718589.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Nessa esteira, não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de argumentos já apreciados pela decisão embargada, salvo quando devidamente demonstrado algum dos vícios mencionados.

A controvérsia do presente recurso cinge-se em analisar se o acórdão recorrido padece de omissões relevantes e se se fundamenta em premissas equivocadas, conforme sustenta a embargante, notadamente no que se refere à legalidade da exigência do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais realizadas por contribuinte do imposto antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

In casu, não se vislumbra qualquer vício a ensejar a oposição de embargos de declaração, porquanto o decisum embargado revela-se claro, coerente e devidamente fundamentado. A propósito, colaciona-se excerto do acórdão recorrido:

(...) “Em vista dos autos, verifico que a matéria é distinta daquela discutida no Tema nº 1.093 do Supremo Tribunal Federal, relacionado à cobrança do diferencial de alíquota nas situações em que o destinatário não é contribuinte do imposto, objeto da Emenda Constitucional 87/2015, do Convênio ICMS 93/2015, e da superveniente Lei Complementar 190/2022. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre a inaplicabilidade do Tema 1.093 aos destinatários contribuintes do ICMS, vejamos:

“Destaco, de mais a mais, não ser aplicável, no presente caso, o Tema n.º 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC n.º 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Com efeito, no presente caso, o adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório.” (RE n.º 1.313.099/MG-AgR, 1ª Turma, el. Min. Carmen Lucia, DJe de 15/10/21).

Afastada a aplicação do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal à hipótese vertente, não assiste razão, no mais, à agravante/apelante. As operações interestaduais realizadas com contribuintes do ICMS não exigem a edição de lei complementar, na medida em que a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) já disciplinou a matéria, fixando a hipótese de incidência, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte do imposto, a saber:

“Art. 6º. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

Ademais, o artigo 155 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/93, já previa que:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.”

Faz-se mister salientar que no ano de 2015, sobreveio a Emenda Constitucional nº 87/15, que deu nova redação aos incisos VII e VIII, do § 2º, do artigo 155 da Lei Maior.

De plano, observa-se do texto constitucional que não houve alterações relacionadas à incidência do DIFAL ICMS para os contribuintes habituais do imposto, de tal sorte que, ante a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL ICMS e havendo regulamentação da exação por meio da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), possível sua exigência sem a edição de lei complementar para o caso.

Em outros termos, para a cobrança do DIFAL ICMS em desfavor do consumidor final contribuinte do imposto, nas operações envolvendo bens de uso ou consumo, ou destinado ao ativo permanente de contribuinte do ICMS, anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015, sempre bastou a Lei Complementar nº 87/1996, em conjunto com os ditames constitucionais tributários, e, no âmbito estadual, as Lei Estaduais nº 5.530/89 e 8.315/2015, de modo que a superveniente entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 não representa condição de validade da cobrança do tributo na hipótese em epígrafe, na medida em que não altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.

(...)

“No que diz respeito à alegação do direito de apropriação dos créditos escriturais do ICMS (recomposição dos saldos do ICMS) correspondentes aos valores pagos indevidamente a título de ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais de aquisição de bens de uso e consumo e ativo imobilizado no período não prescrito (quinquenal), penso que não merece acolhimento. Em vista dos autos, é notório que não cabe a compensação de valores na situação vergastada, ou melhor dizendo, o creditamento de valores pagos a mais pelo contribuinte, pois o imposto é devido.

(...)

Nesse sentido, ainda que assim não fosse, faz-se mister ser observado que na espécie o pedido principal da inicial consiste na declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da exação de DIFAL – ICMS, incidente nas operações de vendas interestaduais para contribuintes do ICMS, e por consequência, a declaração do direito de compensação dos créditos vencidos nos meses anteriores a impetração, ocorre, porém que pedido de repetição de indébito e/ou compensação de valores pretéritos implicaria em cobrança de valores, por via transversa, em afronta às Súmulas n.º 269 e 271 do STF (...)

Nessa linha, a alegação de que a cobrança do DIFAL, no tocante aos contribuintes habituais do imposto, somente teria adquirido respaldo legal com a edição da Lei Complementar nº 190/2022 foi, de forma inequívoca, devidamente enfrentada no acórdão recorrido, ao consignar-se que a matéria já se encontrava plenamente disciplinada pela legislação de regência, notadamente pela Lei Complementar nº 87/1996 e pelas Leis Estaduais nº 5.530/1989 e nº 8.315/2015.

Outrossim, registro que não assiste razão à embargante no tocante às demais alegações de omissão e à tentativa de reexame da matéria sob o argumento de suposto equívoco na apreciação das teses anteriormente deduzidas, as quais já foram expressamente enfrentadas e afastadas no decisum embargado.

Dessa forma, não se identifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. A insurgência manifestada nos presentes embargos revela, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade absolutamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e excepcional.

A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte o seguinte precedente nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LICENÇA REMUNERADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de militar estadual exercer cargo de direção em associação de classe, com concessão de licença remunerada com base no art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/94. O embargante sustentou a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, com o objetivo de afastar a aplicação analógica da norma e reafirmar a vedação constitucional à sindicalização de militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido que justifique a integração ou modificação do julgado, ou se os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, inclusive ao distinguir a vedação à sindicalização dos militares da liberdade de associação, prevista no art. 5º, XVII, da CF/1988.

5.
A decisão reconheceu a possibilidade de aplicação analógica do art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/94 para fins de concessão de licença remunerada a militar eleito para direção de associação de classe.

6
.
A jurisprudência afasta o acolhimento de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa, reputando-os como protelatórios.

7.
Ausente qualquer vício que autorize a integração do julgado, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; LINDB, art. 4º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004136-63.2017.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

Ademais, não há violação aos arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que o decisum observou os limites da lide e fundamentou adequadamente a decisão, nos termos do art. 371 do CPC.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, uma vez que o acórdão embargado se mostra devidamente fundamentado e isento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser mantido em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Registre-se, para fins de prequestionamento, que as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas nos limites necessários, em conformidade com a jurisprudência superior.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 10/12/2025